Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a preliminar de coisa julgada suscitada em contrarrazões recursais, reconhecendo a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os elementos das demandas, aplicando corretamente os arts. 502 e 505 do CPC.
4. Não prosperam as alegações de omissão, contradição e erro material, pois atinente ao mérito da demanda, que não foi objeto de análise, limitando-se o acórdão ao reconhecimento da preliminar de coisa julgada.
5. Embargos de declaração desprovidos.